Tribunal: STJ
Processo: 0000946-87.2021.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019652 - RJ(2025/0294472-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: C DE F G V
ADVOGADA
: OLGA MYRIAN SANTOS FONTENELLE - RJ100128
AGRAVADO
: A L V
ADVOGADOS
: JULIANA GENTIL GEVAERD - RJ169967
LUIZA DE OLIVEIRA E CRUZ QUEIROGA - RJ257661
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. FUNDO DE
INVESTIMENTO.
IMÓVEL.
SUB-ROGAÇÃO.
REVISÃO.
. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
SÚMULA 7/STJ
1. Inviável alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem acerca
da sub-rogação e incomunicabilidade dos bens, sem que se analise o substrato
fático-probatório dos autos. Incidência do óbice da
.
Súmula 7/STJ
2. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:21:01
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: dad076ae-6879-489f-b351-b4b62f6042ff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019652 - RJ(2025/0294472-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: C DE F G V
ADVOGADA
: OLGA MYRIAN SANTOS FONTENELLE - RJ100128
AGRAVADO
: A L V
ADVOGADOS
: JULIANA GENTIL GEVAERD - RJ169967
LUIZA DE OLIVEIRA E CRUZ QUEIROGA - RJ257661
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. FUNDO DE
INVESTIMENTO.
IMÓVEL.
SUB-ROGAÇÃO.
REVISÃO.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inviável alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem acerca
da sub-rogação e incomunicabilidade dos bens, sem que se analise o substrato
fático-probatório dos autos. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
2. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por C DE F G V contra decisão
monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial
(fls. 1.063-1.066).
Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto, com fundamento
no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE
art. 105,
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fls. 809-810):

APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DE
FAMÍLIA.
DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. 1. Muito embora seja
evidente a crise no casamento desde 2014, as partes
mantiveram um relacionamento afetivo até meados de
2020 na tentativa de recompor a família. 2- Com a
separação devem ser repartidos os bens e as dívidas do ex-
casal, conforme o regime de bens. 3- Verbas rescisórias
Documento eletrônico VDA56063623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:20
Código de Controle do Documento: 5bbecdc5-0be1-435c-a3c3-9877f09d79f3

que compõem o monte partilhável, uma vez que o direito
surgiu na constância da sociedade conjugal. 4- O regime de
comunhão parcial determina a divisão do produto
econômico adquirido na constância da sociedade conjugal,
preservando as riquezas advindas de suas famílias de
origem, já que o novel nubente não teve concurso na
construção destes bens, na forma do do CC. 5- art. 1.659,
Deve ser reconhecida a incomunicabilidade de parte do
Fundo de Investimento XP Clear, já que a própria Ré
reconhece que os valores depositados decorrem da venda
de imóvel adquirido pelo Autor por meio de herança. 6-
Entretanto, os frutos desse investimento são comunicáveis,
como expressamente determina o V, do CC. 6- art. 1.660,
V, CC. 7- Cadeia de aquisição de imóveis queArt. 1.659,
indica que parte dos recursos utilizados decorrem de
valores incomunicáveis, obtidos pelo Autor por meio de
doação de seus genitores. 8- Imóvel de Miami que deve ser
considerado em sua totalidade, ante a ausência de
comprovação de que parte do imóvel pertence a prole
comum. 9- A ausência do contrato de aquisição do BMW
inviabiliza a análise da forma de pagamento. 10-
Incidência da correção monetária sobre o monte
partilhável. RECURSOS A QUE SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO.

Rejeitados em embargos de declaração (fls. 903-915).
Em suas razões, a parte agravante defende a inaplicabilidade da
afirmando que o recurso especial discute apenas a correta aplicação da
Súmula n. 7/STJ,
legislação federal sobre comunhão parcial, sub-rogação, comunicabilidade de frutos e
ônus da prova, a partir de premissas fáticas já fixadas pelo acórdão recorrido, sem
revolvimento probatório.
Alega dissídio jurisprudencial quanto à exigência de comprovação para
afastar a comunicabilidade de bens na comunhão parcial e defende a necessidade de
apreciação colegiada, com primazia do julgamento de mérito e afastamento de
formalismos.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou impugnação. (fls. 1.089-1.108).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56063623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:20
Código de Controle do Documento: 5bbecdc5-0be1-435c-a3c3-9877f09d79f3

A cerne da controvérsia reside na definição, sob o regime de comunhão
parcial, da incomunicabilidade por sub-rogação de parte dos valores aplicados no fundo
XP Clear e de parcela do preço do imóvel da Rua Orígenes Lessa, bem como da
comunicabilidade dos frutos desses bens.
No que se refere à sub-rogação e incomunicabilidade dos bens, assim se
manifestou o Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração (fls. 906-908):

No que tange aos bens particulares do Autor, o regime de
comunhão parcial determina a divisão do produto
econômico adquirido na constância da sociedade conjugal,
preservando as riquezas advindas de suas famílias de
origem, já que o novel nubente não teve concurso na
construção destes bens, na forma do
do CC.
art. 1.659,
Assim, deve ser assegurada a incomunicabilidade de parte
do Fundo de Investimento XP Clear, já que a própria Ré
reconhece que os valores depositados decorrem da venda
de imóvel situado na Rua Santa Clara no adquirido pelo
Autor por meio de herança.
Entretanto, há a comunicação dos frutos decorrentes de
bens particulares de cada cônjuge ou companheiro
percebidos durante a constância do matrimônio ou
pendentes ao tempo de cessar a comunhão, na forma do
V, do CC. Esse é o entendimento da
art. 1.660,
jurisprudência:
[...]
Assim, excluem-se da partilha somente os valores
inicialmente
depositados
no
fundo,
devidamente
corrigidos, conforme o IGP-M.
Quanto ao imóvel da Rua Origenes Lessa, segundo o
Autor, parte dos valores utilizados para sua aquisição
decorrem da venda do imóvel situado na Rua Salvador
Mesquita, que, por sua vez, foi adquirido com valores
obtidos com a venda do imóvel localizado na Rua Maestro
Francisco Braga, doado ao Autor por seus pais.
Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se
que o imóvel doado foi vendido em
(Index 29).
16/01/1997
Por sua vez, o imóvel situado na Rua Salvador Mesquita no
450 foi adquirido em alguma data no ano de 2000 (Index
63) e, posteriormente vendido em
mesma data
28/12/2001,
em que o imóvel da Rua Origenes Lessa foi adquirido,
revelando assim, os consistentes indícios da cadeia de sub-
rogação.
Desta forma, deve ser reservado o valor decorrente da
venda do imóvel situado na Rua Maestro Francisco Braga,
que, conforme a certidão de ônus reais foi de R$87.000,00,
devidamente atualizado, de acordo com o IGP- M.

Assim, alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
A propósito, cito:

Documento eletrônico VDA56063623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:20
Código de Controle do Documento: 5bbecdc5-0be1-435c-a3c3-9877f09d79f3

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ESFORÇO
COMUM PRESUMIDO APÓS A
ÔNUS
LEI 9.278/1996.
DA PROVA DE SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo espólio de M. R.,
representado por sua inventariante, contra decisão que, ao
conhecer de agravo em recurso especial, negou seguimento
ao recurso especial por aplicação do óbice da
O recurso especial fora manejado com base
Súmula 7/STJ.
no
III, a, da Constituição Federal, visando
art. 105,
reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro que reconheceu a união estável entre as partes e
determinou a partilha de diversos bens móveis e imóveis,
incluindo imóveis no Leblon e no Centro do Rio de
Janeiro, além de aplicações financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se os bens
indicados pelo agravante, notadamente imóveis e
aplicações financeiras, deveriam ser excluídos da partilha
por ausência de esforço comum ou por terem origem em
sub-rogação de bens particulares;(ii) verificar se o acórdão
recorrido violou o
do Código Civil ao incluir na
art. 1.659
partilha bens supostamente incomunicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte estadual reconhece que a união estável vigorou
entre 1986 e 2016, sendo devida a partilha de bens
adquiridos durante sua constância, com presunção de
esforço comum a partir da vigência da Lei 9.278/1996.
4. Para bens adquiridos anteriormente à vigência da
aplica-se a jurisprudência firmada na
Lei 9.278/1996,
exigindo-se prova do esforço comum
Súmula 380/STF,
direto ou indireto.
5. O Tribunal de origem conclui que o espólio não
comprovou, de forma cabal, a sub-rogação de bens
particulares ou a ausência de esforço da companheira na
aquisição dos bens partilhados.
6. A modificação do acórdão recorrido demandaria novo
exame do conjunto fático-probatório, vedado na via do
recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
reexame de provas não é admitido em sede de recurso
especial, salvo para revaloração jurídica de fatos
incontroversos, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.461.464/RJ,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025,
DJEN de
)
12/5/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO
PARCIAL. ESFORÇO COMUM. SUB-ROGAÇÃO.

REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
83/STJ.
Documento eletrônico VDA56063623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:20
Código de Controle do Documento: 5bbecdc5-0be1-435c-a3c3-9877f09d79f3

DOCUMENTO NOVO JUNTADO
SÚMULA N. 7/STJ.
APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE. NÃO PROVIDO.
1. No regime da comunhão parcial, os bens adquiridos
onerosamente na constância do casamento se comunicam,
pois a lei presume que a sua aquisição é resultado do
esforço comum do casal, a teor do que previsto no
I, do Código Civil de 2002.
art. 1.660,
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "não é possível a
alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso
especial por carecer o tema do requisito indispensável de
prequestionamento e importar, em última análise, em
supressão de instância" (AgRg no
Rel.
AREsp 595.361/SP,
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
18/06/2015,
.
06/08/2015)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.560.869/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
23/5/2025.

Por fim, ressalta-se que a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto
à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:20
Código de Controle do Documento: 5bbecdc5-0be1-435c-a3c3-9877f09d79f3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.019.652 / RJ
Número Registro: 2025/0294472-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009468720218190209 202524507434 9468720218190209
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C DE F G V
ADVOGADA
: OLGA MYRIAN SANTOS FONTENELLE - RJ100128
AGRAVADO
: A L V
ADVOGADOS : JULIANA GENTIL GEVAERD - RJ169967
LUIZA DE OLIVEIRA E CRUZ QUEIROGA - RJ257661
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C DE F G V
ADVOGADA
: OLGA MYRIAN SANTOS FONTENELLE - RJ100128
AGRAVADO
: A L V
ADVOGADOS : JULIANA GENTIL GEVAERD - RJ169967
LUIZA DE OLIVEIRA E CRUZ QUEIROGA - RJ257661
Documento eletrônico VDA56425036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: feafd94b-21b3-4682-8711-5eb8bd52d784

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: feafd94b-21b3-4682-8711-5eb8bd52d784